Tribunal: TCU
Processo: 012.247/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5291/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que esses autos tratam de concessão inicial de aposentadoria a Iracema Brasil e a Terezinha de Jesus das Neves, ex-servidoras do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Amazonas; Considerando que o ato de concessão inicial de aposentadoria a Iracema Brasil é regular, tendo em vista que a ex-servidora, em 4/12/2006, possuía o tempo total para a aposentadoria de 34 anos e 36 dias, o que atende aos requisitos para a aposentadoria com proventos integrais com base no artigo 8o da Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que o ato de concessão inicial de aposentadoria a Terezinha de Jesus das Neves é irregular, uma vez que foram atribuídos aos proventos da ex-servidora a proporção de 26/30 avos e, no entanto, restaram atendidos os requisitos para aposentadoria com base no artigo 8o, § 1o, da Emenda Constitucional 20/1998, que conferem o direito a proventos à razão de 70%; Considerando que o ato de concessão inicial de aposentadoria a Terezinha de Jesus das Neves foi encaminhado ao TCU em 5/8/2008, portanto há mais de 5 anos; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" , cuja decisão ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão inicial de aposentadoria a Iracema Brasil, de acordo com os pareceres emitidos estes autos (peças 19 a 21): 1. Processo TC- Processo 012.247/2011-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Iracema Brasil (XXX.466.902-XX); Terezinha de Jesus das Neves (XXX.523.032-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) o sobrestamento do ato de concessão inicial de aposentadoria a Terezinha de Jesus das Neves, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553.